Tribunal: TJDFT
Processo: 0729219-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. Alegação de vícios no decisum embargado com vistas ao reconhecimento de contradições no acórdão. Embargos rejeitados. Inocorrência de contradição. Nulidade declarada em benefício de três corréus. Avanço na análise do mérito do recurso do acusado cujos atos instrutórios foram válidos. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.